Tribunal: TJES
Processo: 0015128-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015128-58.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILENY DE PAULA REIS GUARANI
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO EM FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta visando à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com o objetivo de suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais decorrentes de condenação em primeira instância. A recorrente não obteve o benefício da gratuidade na fase inicial do processo, mas alega hipossuficiência e busca isenção das despesas processuais estabelecidas anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal possui efeito retroativo, capaz de alcançar as despesas processuais fixadas em primeira instância; e (ii) estabelecer se o deferimento da gratuidade de justiça nesta fase pode eximir a parte do pagamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil determina que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido em qualquer fase processual, porém seus efeitos são prospectivos, produzindo eficácia ex nunc, sem alcançar atos processuais já praticados.

4. A concessão retroativa da assistência judiciária gratuita comprometeria a segurança jurídica, ao permitir questionamentos sobre obrigações processuais consolidadas em fases anteriores, contrariando o princípio da estabilidade dos atos processuais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de modo que o benefício concedido em sede recursal não exime a parte do pagamento dos ônus sucumbenciais decorrentes de condenações anteriores (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.078/MS).

6. No presente caso, a apelante litigou em primeira instância sem o benefício da justiça gratuita, arcando com as despesas processuais correspondentes. O pedido de gratuidade formulado em grau recursal, embora admissível, não suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O benefício da assistência judiciária gratuita, quando concedido em fase recursal, não possui efeito retroativo e, portanto, não abrange despesas processuais e ônus sucumbenciais fixados em fases anteriores. 2. O deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal exime a parte do pagamento do preparo recursal, desde que constatada a hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.078/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 3.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A recorrente busca, por meio do apelo, a concessão da assistência judiciária gratuita, visando suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais decorrentes da condenação.

Todavia, a pretensão não pode ser acolhida. Ainda que o benefício da gratuidade de justiça possa ser requerido em qualquer fase processual, sua eventual concessão não retroage para alcançar etapas processuais já concluídas.

De acordo com o artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo, mas sua concessão produz efeitos a partir do momento em que é deferida, sem afetar o curso dos atos processuais pretéritos. Assim, trata-se de benefício que incide prospectivamente, protegendo o direito de acesso à Justiça sem comprometer o andamento e a segurança jurídica dos atos já realizados.

Desse modo, ainda que o benefício seja deferido em instância superior, tal concessão não possui o efeito de eximir a parte do pagamento dos ônus sucumbenciais decorrentes da condenação em primeira instância.

Observa-se que a previsão do Código de Processo Civil visa evitar o uso indevido da gratuidade como forma de contornar obrigações já constituídas, garantindo que o benefício seja aplicado apenas no momento e nas condições em que foi pleiteado. Caso contrário, a concessão retroativa geraria insegurança jurídica e contradições processuais, permitindo o questionamento de despesas processuais já validadas no curso da ação.

Em outras palavras, a concessão tardia da gratuidade de justiça em sede recursal não tem o poder de desonerar o litigante das despesas de sucumbência constituídas em momentos anteriores à sua obtenção. A natureza não retroativa do benefício é um pilar da legislação processual, pois busca assegurar que os atos praticados sem a gratuidade sejam respeitados, incluindo os encargos decorrentes de decisões anteriores.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017). 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.078/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 3. Na hipótese, às fls. 275-336, consta documentação comprovando o estado atual de hipossuficiência da pessoa jurídica. Com efeito, observa-se também que a parte agravada não trouxe prova incontestável de que a parte agravante não precisa da suscitada gratuidade. Desse modo, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, o qual, todavia, não possui efeitos retroativos, devendo valer a partir do momento do pedido. 4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício de gratuidade de justiça. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.023.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso em análise, observa-se que a apelante litigou em primeira instância sem usufruir do benefício da justiça gratuita, arcando com as obrigações processuais correspondentes. Dessa forma, o pedido formulado nesta fase recursal, embora admissível, não possui o efeito de suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais já estabelecidos pela condenação.

Ainda assim, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal, dispensando a recorrente do pagamento do preparo, pois dos autos não emergem elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência declarada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para conceder à apelante o benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal
.

É como voto.

A
P
5128-58
F

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 26/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões